Tribunal: TJBA
Processo: 8124171-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8124171-06.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADA: MARIA JOSÉ BORGES DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS (OAB: BA38429-A) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB: SP235738-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados em contrato bancário, determinando a sua adequação à taxa média de mercado, bem como a devolução dos valores pagos a maior, além da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O Embargante alegou contradição e buscou, de forma implícita, rediscutir o mérito da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a existência de vício de contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Declaratórios possuem natureza integrativa e somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da decisão. A contradição consiste em incoerência lógica entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão, o que não se verifica na espécie, pois o Colegiado foi claro, ao reconhecer a abusividade dos juros aplicados e ao determinar a restituição dos valores pagos a maior. O acórdão enfrentou, adequadamente, todas as teses deduzidas, expondo fundamentação coerente e completa, inexistindo qualquer vício formal que enseje correção. A pretensão revela mero inconformismo, o que não se coaduna com a finalidade dos Aclaratórios, ainda que opostos com fins prequestionadores. A jurisprudência consolidada confirma que os Embargos não se prestam à rediscussão do mérito, nem à veiculação de inconformismo. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I a III; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA. ED: 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel.(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, Pub: 12/04/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8124171-06.2022.8.05.0001, nos quais figura como Embargante o BANCO BRADESCO S.A. e como Embargada MARIA JOSÉ BORGES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.